Tribunal: TJES
Processo: 5026345-75.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-03-08

Ementa:
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL –
MANDADO DE SEGURANÇA – ATO CONCRETO – DECADÊNCIA CONFIGURADA
-
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Foi instaurado o regular processo administrativo, oportunidade em que restou apontado pela autoridade coatora a impossibilidade de emissão dos documentos pretendidos, sendo o ato comissivo.

2 - Ademais, apontada a impossibilidade material de fornecimento dos documentos, não há falar em relação de trato sucessivo, cujo prazo para o ajuizamento renova-se anualmente, porquanto constatada a prática de ato concreto, iniciando-se o prazo decadencial a partir da ciência da impetrante à lesão experimentada que, como dito, ocorreu em janeiro de 2022.

3 - Os pleitos administrativos formulados posteriormente não possuem o condão de infirmar as conclusões alcançadas, sendo firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
o pedido de reconsideração ou o recurso administrativo desprovidos de efeito suspensivo não suspendem o prazo para a impetração. Inteligência da Súmula 430 do STF.
(AgInt no RMS n. 49.956/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 21/9/2020, DJe de 23/9/2020)..

4 - Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026345-75.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRAZIL TRADING LTDA

APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO e outros

RELATOR: DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
MANDADO DE SEGURANÇA – ATO CONCRETO – DECADÊNCIA CONFIGURADA
-
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Foi instaurado o regular processo administrativo, oportunidade em que restou apontado pela autoridade coatora a impossibilidade de emissão dos documentos pretendidos, sendo o ato comissivo.

2 - Ademais, apontada a impossibilidade material de fornecimento dos documentos, não há falar em relação de trato sucessivo, cujo prazo para o ajuizamento renova-se anualmente, porquanto constatada a prática de ato concreto, iniciando-se o prazo decadencial a partir da ciência da impetrante à lesão experimentada que, como dito, ocorreu em janeiro de 2022.

3 - Os pleitos administrativos formulados posteriormente não possuem o condão de infirmar as conclusões alcançadas, sendo firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
o pedido de reconsideração ou o recurso administrativo desprovidos de efeito suspensivo não suspendem o prazo para a impetração. Inteligência da Súmula 430 do STF.
(AgInt no RMS n. 49.956/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 21/9/2020, DJe de 23/9/2020)..

4 - Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5026345
-
75
.2022.8.08.002
4

APELANTE
:
BRAZIL TRADING LTDA.

APELADO
:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

RELATOR: DES.
SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
BRAZIL TRADING LTDA.

em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos autos do mandado de segurança impetrado em face do diretor do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
, que reconheceu a decadência.

Em suas razões id. 4333813 sustenta a apelante, inicialmente, a existência de
error in judicando,
porquanto em se tratando de omissão administrativa, não há falar em decadência.

Alega que não houve negativa administrativa, mas sim impossibilidade de fornecimento dos pretendidos códigos CRLV-e.

Entende inaplicável, assim, o disposto no art. 23 da lei n.º 12.016/2009,3, havendo o descumprimento omissivo de um dever jurídico de trato sucessivo.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

A apelante impetrou mandado de segurança pleiteando que o DETRAN informe “
os aventados e necessários códigos de segurança dos CLRV’s relativos às 6 (seis) placas de fabricantes legalmente concedidas à IMPETRANTE no distante ano de 2011 ou, alternativamente, franqueie o acesso direto aos mencionados 6 (seis) Certificados de Registro e Licenciamento de Veículos Eletrônicos (CRLV-e) relativos às referidas placas de identificação veiculares (PIV-Fab) as quais são de porte obrigatório dos respectivos representantes legais e condutores dos veículos de testes da marca KIA
”.

A sentença apelada pronunciou a decadência, porquanto desde o mês de janeiro de 2022 houve a negativa administrativa, restando superado o prazo de 120 (cento e vinte) dias em decorrência do protocolo da ação somente no dia 17/08/2022.

Sem delongas, não vislumbro elementos suficientes à reforma da sentença.

E isso porque foi instaurado o regular processo administrativo, oportunidade em que restou apontado pela autoridade coatora a impossibilidade de emissão dos documentos pretendidos, sendo o ato comissivo.

Ademais, apontada a impossibilidade material de fornecimento dos documentos, entendo que não há falar em relação de trato sucessivo, cujo prazo para o ajuizamento renova-se anualmente, porquanto constatada a prática de ato concreto, iniciando-se o prazo decadencial a partir da ciência da impetrante à lesão experimentada que, como dito, ocorreu em janeiro de 2022.

Por fim, os pleitos administrativos formulados posteriormente não possuem o condão de infirmar as conclusões alcançadas, sendo firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
o pedido de reconsideração ou o recurso administrativo desprovidos de efeito suspensivo não suspendem o prazo para a impetração. Inteligência da Súmula 430 do STF.
(AgInt no RMS n. 49.956/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 21/9/2020, DJe de 23/9/2020).

De conseguinte, incidindo na hipótese o disposto no art. 23 da Lei 12.016/2009,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento

Com o relator